Tribunal: TCU
Processo: 023.905/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria de natureza operacional no Programa Nacional de Rastreabilidade de Produtos Agrotóxicos e Afins (PNRA), instituído pela Portaria MAPA/SDA 805, de 9/6/2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, por meio do qual o Sr. Deputado Rodolfo Nogueira, Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, solicita fiscalização de política pública mediante Requerimento 252/2025-CAPADR aprovado na Comissão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade) a realizar auditoria no Programa Nacional de Rastreabilidade de Produtos Agrotóxicos e Afins (PNRA), nos termos do art. 239 do Regimento Interno do TCU; 9.3. realizar a imediata inclusão da auditoria no plano de fiscalização deste Tribunal em andamento, conforme preconiza o art. 14, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.4. autorizar a AudSustentabilidade e a Secretaria de Relações Institucionais (SRI) a adotarem providências para realização de audiência com o colegiado solicitante para melhor definição do objeto, da abrangência, do prazo e da forma de atendimento de solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 12 da Resolução-TCU 215/2008; 9.5. dar ciência desta deliberação ao presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, Exmo. Sr. Deputado Rodolfo Nogueira, informando-lhe que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas por este Tribunal; e 9.6. autorizar o desentranhamento das peças 26-36, conforme art. 17 da Resolução-TCU 259/2014.